Tribunal: TJMT
Processo: 1005973-50.2025.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005973-50.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 030.908.861-54 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), SELSO DA COSTA LIMA - CPF: 570.639.231-53 (APELADO), MARCIA MARISA OLIVEIRA DE LIMA BARROS - CPF: 627.475.841-00 (APELADO), MAGALY OLIVEIRA LIMA - CPF: 000.700.341-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA PELO PROMITENTE VENDEDOR.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO DESMEMBRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação de adjudicação compulsória c.c desmembramento físico de fração ideal (33,33%) de imóvel objeto da matrícula no 54.411 do CRI de Barra do Garças.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) se a existência de procuração pública, outorgada pelo promitente vendedor ao adquirente, afasta o interesse processual para a adjudicação compulsória da fração ideal; e (ii) se é cabível o pleito de desmembramento físico pela via da adjudicação compulsória.

III – Razões de decidir

(i) A procuração pública confere ao adquirente poderes para outorgar escritura definitiva em nome do promitente vendedor, inexistindo pretensão resistida que legitime a ação de adjudicação compulsória. (ii) A alienação de fração ideal em condomínio independe de anuência dos demais condôminos, podendo ser formalizada extrajudicialmente; (iii) O pedido de desmembramento físico não se compatibiliza com a adjudicação compulsória, devendo ser deduzido em ação própria.

IV – Dispositivo e Tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “1. A existência de procuração pública outorgada pelo promitente vendedor ao adquirente supre a necessidade de adjudicação compulsória quanto à fração ideal, por ausência de pretensão resistida. 2. O pedido de desmembramento físico não é compatível com a via da adjudicação compulsória, devendo ser deduzido em ação própria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação

de obrigação de fazer
–
adjudicação compulsória
, proposta em desfavor de
Magaly Oliveria Lima e Outros
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, alega o autor que é legítimo proprietário da fração ideal de 33,33% do imóvel matriculado sob no 54.411, adquirido mediante contrato de compra e venda, tendo quitado integralmente o preço.

Segue, relatando que exerce posse exclusiva sobre a área há mais de 15 anos, onde desenvolve atividade econômica, sendo-lhe negada a lavratura da escritura definitiva pelos demais condôminos, que resistem ao registro e ao desmembramento pretendido.

Aduz que a decisão recorrida deixou de considerar documentos que demonstrariam a quitação e a recusa injustificada, incorrendo em omissão, inclusive quando da rejeição dos embargos de declaração.

Assevera que a ação de adjudicação compulsória encontra respaldo nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, bem como na função social do contrato (art. 421 do CC), devendo ser reconhecido o direito do adquirente e que a resistência dos condôminos em outorgar a escritura configura abuso de direito, impondo a intervenção jurisdicional para garantir a efetividade do direito de propriedade.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência da ação, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a instrução probatória adequada.

Não houve apresentação de contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá,08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer obrigação de fazer – adjudicação compulsória proposta por Rodrigo Ribeiro de Oliveira, buscando a outorga de escritura definitiva referente à
fração ideal de 33,33% do imóvel matriculado sob o no 54.411, CRI da Comarca de Barra do Garças
, bem como o
desmembramento físico da área
sob sua posse exclusiva.

Cinge-se que a magistrada
a quo
em exame preliminar entendeu inexistir interesse processual para a adjudicação compulsória, considerando que o vendedor Selso da Costa Lima havia outorgado
procuração pública
ao autor, conferindo-lhe poderes para lavrar a escritura em seu próprio favor, o que tornaria a via judicial desnecessária. Ademais, reputou inadequada a pretensão de desmembramento, por incompatibilidade com a natureza da ação eleita, indeferindo a petição inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, do CPC
, por ausência de interesse processual na ação de adjudicação compulsória proposta pelo apelante.

Com efeito, a adjudicação compulsória é instrumento típico para suprir a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura pública de compra e venda, desde que comprovada a quitação integral do contrato. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial consolidada no direito pátrio.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que são pressupostos da ação de adjudicação:

(i)

contrato de promessa de compra e venda válido;

(ii)

quitação integral do preço;

(iii)

inexistência de cláusula de arrependimento;

(iv)

recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva. (STJ – AREsp n. 2568929, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J> 10.12.24 - negritei)

No caso em pauta, todavia, não se verifica resistência por parte do promitente vendedor. Ao contrário, restou demonstrado nos autos que o Sr.
Selso da Costa Lima
em 06.05.25 outorgou
procuração pública
ao apelante, conferindo-lhe poderes expressos para lavrar escritura em seu próprio favor, nos exatos termos do art. 117 do Código Civil. Eis o teor do documento, no ponto:

Id n. 304864357

Assim, não subsiste a premissa elementar de pretensão resistida por parte do vendedor, condição indispensável para a configuração do interesse de agir na adjudicação compulsória.

Entretanto, é certo que o imóvel objeto da lide encontra-se em condomínio com outros coproprietários (Márcia e Magaly). Todavia, a legislação civil é clara ao dispor que cada condômino pode livremente alienar sua quota ideal (art. 1.314, CC), sem necessidade de anuência dos demais. Logo, a lavratura da escritura relativa à fração ideal poderia ser promovida extrajudicialmente pelo apelante, valendo-se da procuração outorgada pelo vendedor, independentemente de consentimento das demais coproprietárias.

Portanto, quanto à
adjudicação da fração ideal
, é manifesta a
ausência de interesse processual
, pois já há meio hábil para satisfazer a pretensão, tornando desnecessária a intervenção jurisdicional.

No entanto, diversa é a situação em relação ao pleito de
desmembramento físico da área
. Tal pretensão não se compatibiliza com a ação de adjudicação compulsória, que se destina exclusivamente a suprir a recusa do promitente vendedor na outorga de escritura.

O desmembramento exige a concordância de todos os condôminos, bem como a observância da legislação urbanística e registral (Lei no 6.766/79 e art. 1.320 do CC). Logo, a via processual eleita é inadequada, impondo-se a busca da tutela pela ação de divisão ou de extinção de condomínio, onde todos os coproprietários possam se manifestar.

Diante desse cenário, conclui-se que: (i)
Quanto à adjudicação

da fração ideal
, o apelante carece de interesse processual, pois já detém procuração pública suficiente para lavrar a escritura extrajudicialmente, como acertadamente reconheceu a magistrada singular; (ii) Já, q
uanto ao pedido de desmembramento físico
, a via processual é inadequada, devendo eventual pretensão ser discutida em ação própria.

Destarte, não há como acolher o inconformismo do apelante, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo, ainda que por fundamentos complementares.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025